Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709246-97.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE APELADO: COOPERX COOPERATIVA DE TRABALHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória de rescisão contratual julgada em conjunto com os autos no 070361.16.2021.8.07.0004. Analisando-se os autos no 070361.16.2021.8.07.0004 verifica-se que também forma interpostas apelações, mas somente esses autos vieram conclusos. Assim, determino a suspensão dessa Apelação até que os autos no 070361.16.2021.8.07.0004 subam para essa instância julgadora, devendo a Secretaria, então, retornar ambos os autos associados e conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 18:24:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador